Tribunal: STF
Processo: ARE 700219
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo interposto nos próprios autos de recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Penal e Processo Penal. 4. Crime do art. 92 da Lei 8.666/93. 5. Alegação de ausência de dolo e de assinatura no termo aditivo do contrato objeto da ação penal. Impossibilidade. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Não violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.